Tribunal: STJ
Processo: 0058700-38.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 983669 - SC (2025/0058700-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROBSON LUIZ SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
JUDICIAL.
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
DILIGÊNCIAS
PRÉVIAS.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A interceptação telefônica, embora constitua medida excepcional, é
admitida pela Constituição Federal, desde que determinada por ordem
judicial devidamente fundamentada, nas hipóteses e formas previstas
em lei, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
2. A Lei n. 9.296/1996 exige, para a validade da interceptação, a
presença de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração
penal punida com reclusão, bem como a demonstração de que a prova
não pode ser obtida por outros meios disponíveis.
3. No caso concreto, a interceptação telefônica foi precedida de
diligências investigativas que indicaram o uso de táxi pelo paciente para
a prática do tráfico de drogas, com monitoramento policial e relatório
circunstanciado, o que afasta a alegação de que a medida foi baseada
exclusivamente em denúncia anônima.
Documento eletrônico VDA50637958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 30046e23-971b-4a0f-8145-d921f9505d77

4. Verifica-se que a decisão judicial que autorizou a interceptação foi
devidamente fundamentada, com base na dificuldade de obtenção de
provas por outros meios e na necessidade de desarticulação da atividade
criminosa, não havendo nulidade a ser reconhecida.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
18 de setembro de 2025
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA50637958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 18/09/2025 17:21:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 30046e23-971b-4a0f-8145-d921f9505d77

AgRg no HABEAS CORPUS No 983669 - SC (2025/0058700-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: ROBSON LUIZ SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
JUDICIAL.
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
DILIGÊNCIAS
PRÉVIAS.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A interceptação telefônica, embora constitua medida excepcional, é
admitida pela Constituição Federal, desde que determinada por ordem
judicial devidamente fundamentada, nas hipóteses e formas previstas
em lei, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.
2. A Lei n. 9.296/1996 exige, para a validade da interceptação, a
presença de indícios razoáveis de autoria ou participação em infração
penal punida com reclusão, bem como a demonstração de que a prova
não pode ser obtida por outros meios disponíveis.
3. No caso concreto, a interceptação telefônica foi precedida de
diligências investigativas que indicaram o uso de táxi pelo paciente para
a prática do tráfico de drogas, com monitoramento policial e relatório
circunstanciado, o que afasta a alegação de que a medida foi baseada
exclusivamente em denúncia anônima.
Documento eletrônico VDA50327159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:41
Código de Controle do Documento: d3e134e5-e68f-4124-8e0a-15a52d998c6c

4. Verifica-se que a decisão judicial que autorizou a interceptação foi
devidamente fundamentada, com base na dificuldade de obtenção de
provas por outros meios e na necessidade de desarticulação da atividade
criminosa, não havendo nulidade a ser reconhecida.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava contra a decisão que denegou a ordem
ROBSON LUIZ SILVA
de habeas corpus (fls. 791-798).
No regimental, a defesa repisa as assertivas de que a decisão que
decretou a interceptação telefônica é nula, pois fundamentada exclusivamente em
e
, sem indícios concretos de autoria.
denúncia anônima
especulações investigativas
Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do feito ao órgão
colegiado (fls. 806-810).
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
De início, ressalto que, segundo a orientação deste Superior Tribunal, “O
agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios
fundamentos” (
, relator Ministro
,
AgRg no HC n. 832.882/RS
Messod Azulay Neto
Quinta Turma, DJe de
).
27/6/2024
Na espécie, o agravo não se insurgiu sobre a outra tese analisada – a
No tocante à
aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
nulidade
, não foi deduzida alegação nova no agravo, razão por que
da interceptação
mantenho a decisão monocrática intacta.
I. Inviolabilidade das comunicações telefônicas – direito fundamental
Como destaquei na decisão agravada, bem observa Ada Pelegrini
Grinover, invocando Nuvolone, que "a intromissão na esfera privada do indivíduo,
a pretexto da realização do interesse público, torna-se cada vez mais penetrante e
Documento eletrônico VDA50327159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:41
Código de Controle do Documento: d3e134e5-e68f-4124-8e0a-15a52d998c6c

insidiosa, a ponto de ameaçar dissolvê-lo no anônimo e no coletivo, como qualquer
produto de massa" (
. 2. ed. São Paulo:
Liberdades públicas e processo penal
Revista dos Tribunais, 1982, p. 67).
Com efeito, a fim de preservar, expressamente, a intimidade da pessoa, o
art. 5o, XII, da Constituição da República consagrou o direito fundamental relativo
à privacidade de comunicação, mediante diversos meios, entre os quais, os
Veja-se:
telefônicos.
É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no
último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e nas formas que a
lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução
processual penal.

, a própria ordem
Todavia, no caso das comunicações telefônicas
constitucional
, ao autorizar a sua quebra,
excepcionou a regra da inviolabilidade
para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, desde que
determinada por ordem judicial devidamente fundamentada (art. 93, IX, da Carta
Magna), nas formas que a lei estabelecer, a fim de permitir a desarticulação de
esquemas criminosos quando os meios tradicionais de investigação não forem
.
eficazes para se chegar a provas consistentes
Portanto, embora asseguradas, constitucionalmente, a intimidade e a
privacidade das pessoas, o sigilo das comunicações telefônicas não constitui
, pois pode sofrer restrições se
direito absoluto
presentes os requisitos exigidos pela
.
Carta Magna e pela Lei n. 9.296/1996
A mencionada lei assenta que não será admitida a interceptação se não
houver indícios razoáveis da autoria ou da participação em infração penal punida
, assim como quando
com pena de reclusão
a prova puder ser obtida por outros
(a mostrar-se uma medida de exceção).
meios disponíveis
II. O caso dos autos
No caso, o Tribunal
entendeu preenchidos os requisitos para o
a quo
deferimento da interceptação telefônica e afastou a preliminar de nulidade pelos
seguintes fundamentos (fls. 56-62, grifei):
Documento eletrônico VDA50327159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:41
Código de Controle do Documento: d3e134e5-e68f-4124-8e0a-15a52d998c6c

Com efeito, a condenação do acusado pela prática do delito
previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343
/06 é medida que se impõe, assistindo razão ao representante
Ministerial.
Dispõe o art. 2o, II, da Lei n. 9.296/96:
Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações
telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:
I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação
em infração penal;
II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;
Em que pese o Magistrado sentenciante tenham entendido que a
decisão de quebra de sigilo foi deferida única e exclusivamente
com base em denúncias anônimas, o que se constata é que a Juíza
a quo que deferiu a interceptação, fundamentou adequadamente a
excepcionalidade da medida, veja-se:
[...] no caso concreto é presente e clara a extrema
dificuldade da autoridade policial produzir a prova da
autoria e materialidade sem a interceptação, até porque o
delito de tráfico é praticado, via de regra, às escuras e a
constante movimentação entre residências e/ou pontos de
venda dificulta o monitoramento da ação criminosa.
Assim, a comprovação do envolvimento do investigado na
empreitada delituosa depende de maiores informações que
não podem ser obtidas por outro meio senão a interceptação
telefônica e telemática. Outra medida, então, não se
revelaria suficiente (art. 2o, inc. II da Lei 9.296/96) (evento
10 dos autos n. 5002539-75.2019.8.24.0022).
Deste modo, constata-se que, conforme apontou o Relatório de
Investigação Policial no 41/2019 (evento 1 dos autos n. 5002539-
75.2019.8.24.0022, INQ2, fls. 2-9) a Divisão de Investigação
Criminal da Polícia Civil de Curitibanos desde o mês de junho do
ano de 2019 vinha recebendo informações da prática de tráfico de
drogas pelo acusado ​Robson Luiz Silva​, vulgo "Robinho".
A partir de então os policiais civis passaram a monitorar o
acusado que utilizava-se do seu táxi para realizar o vil comércio
de cocaína sendo que, os usuários abordavam o apelado com a
solicitação de "faz uma corridinha de 50", que seria o valor do
material entorpecente.
Extrai-se do referido relatório policial que o meio empregado pelo
acusado impossibilitava a comprovação do crime, pois
"ROBINHO utiliza um táxi regularizado para o transporte de
passageiros, o que faz com que ele tenha sempre contato com
clientes (da droga e para o transporte de passageiros). Esse táxi
possui o nome dele em letras grandes para qualquer pessoa o
identificar, inclusive com o número de telefone celular. O suspeito
Documento eletrônico VDA50327159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:41
Código de Controle do Documento: d3e134e5-e68f-4124-8e0a-15a52d998c6c

costuma freqüentar os bares noturnos em Curitibanos, onde existe
uma grande circulação de jovens - público alvo - que usam álcool
e drogas. O consumo da droga pode ocorrer dentro do próprio
automóvel dele, durante a "corrida", visto que a cocaína pode ser
aspirada. Ele costuma transportar poucas buchas de cocaína no
carro (uma ou duas conforme o pedido do cliente), isso justifica o
entra e sai na residência dele em um dia de monitoramento feito.
Caso a droga seja encontrada, ele vai alegar uso pela pouca
quantidade. Como as buchas ficam acessíveis a ele (luz e encosto
do banco do motorista), ao perceber alguma aproximação de
veículo que julgue ser de monitoramento da Polícia ele pode
empreender velocidade no carro e dispensar a droga" (grifo no
original) (evento 1 dos autos n. 5002539-75.2019.8.24.0022,
INQ2, fls. 4-5).
Com efeito, aproximadamente após 30 (trinta) dias de
interceptação telefônica do acusado permitiram constatar a prática
do tráfico de drogas com mais de 250 (duzentos e cinquenta)
conversas tratando da venda e entrega do material entorpecente,
ou seja, o pleito de interceptação telefônica contou com indícios
razoáveis de autoria para prosseguimento das investigações.​
Por tudo, entendo existente situação concreta que, confirmada,
justificou suficientemente o deferimento da medida de
interceptação telefônica, razão pela qual, afasto a nulidade.
De mais a mais, não havia outro meio eficiente de obtenção de
provas que não fosse a interceptação telefônica, diante do modus
operandi utilizado pelo acusado.
Deste modo "havendo fundada suspeita da prática de graves
ilícitos penais, baseada, inclusive, em denúncias anteriores, está
justificada a excepcionalidade da quebra de sigilo telefônico e de
dados, mormente quando evidenciada a impossibilidade de
produção da prova por outros meios" (TJSC, Apelação Criminal
n. 0006767-98.2012.8.24.0031, rel. Des. Luiz Antônio Zanini
Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j.
).
17/06/2021
Nesse sentido, colhe-se dos julgados desta Corte:
APELAÇÕES
CRIMINAIS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, C/C O 40, V, TODOS
DA LEI N. 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE
DO PROCESSO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DE
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA
BASEADO
EM
DENÚNCIA ANÔNIMA. MEDIDA ADOTADA EM
FACE DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO QUE CONSTATOU
A
VEROSSIMILHANÇA
DAS
INFORMAÇÕES
RECEBIDAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS. NULIDADE INEXISTENTE [...] (Apelação
Documento eletrônico VDA50327159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:41
Código de Controle do Documento: d3e134e5-e68f-4124-8e0a-15a52d998c6c

Criminal n. 0002148-31.2012.8.24.0030, de Imbituba, rel.
Des. Sidney Eloy Dalabrida, j.
).
01/08/2019

Pela leitura dos autos, noto que a instância de origem entendeu pela
ausência de nulidade da decisão que deferiu a medida, pois o relatório de
investigação policial trouxe informações de que, após a denúncia anônima,

passaram a acompanhar o paciente e a maneira de execução do tráfico. Concluí
que a interceptação teve início em acompanhamento do paciente em diligências
anotadas no relatório.
Portanto, devidamente fundamentada a necessidade da interceptação
para prosseguimento das investigações, tudo após comprovada a
indispensabilidade do meio de prova, inclusive na maneira concreta como o tráfico
estava sendo supostamente realizado, a saber, executado durante transporte de
passageiros, quando se disponibilizavam as drogas.
Rememoro que, conforme orientação desta Corte, a decisão que ordena a
interceptação telefônica não exige fundamentação exaustiva e exauriente, desde
que atendidos os comandos da Lei n. 9.296/1996, como no caso.
Assim, de acordo com o Tribunal de origem, ficou demonstrada a
, a partir de elementos idôneos
indispensabilidade da medida
não apenas a denúncia
anônima.
Aliás,
[...] são válidas a abertura de inquérito e a interceptação telefônica
deferida após denúncia anônima, quando realizadas pela
autoridade policial diligências investigativas prévias para apurar a
veracidade das informações recebidas. As decisões que deferiram
e prorrogaram a interceptação telefônica e a captação ambiental
(
encontram-se devidamente fundamentadas
AgRg nos EDcl no
, relator Ministro
, Quinta
REsp n. 1.957.639/PR
Ribeiro Dantas
Turma, julgado em
, DJe de
)
15/3/2022
18/3/2022
(
, relator Ministro
AgRg no AREsp n. 2.403.267/SP
Antonio
, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
Saldanha Palheiro
10/12/2024
de
, grifei).
16/12/2024

Logo, não há nulidade a ser declarada.
Documento eletrônico VDA50327159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:41
Código de Controle do Documento: d3e134e5-e68f-4124-8e0a-15a52d998c6c

III. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50327159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 08/09/2025 19:54:41
Código de Controle do Documento: d3e134e5-e68f-4124-8e0a-15a52d998c6c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 983.669 / SC
Número Registro: 2025/0058700-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50001257020208240022 50025397520198240022 50037955320198240022 5351900019
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ROBSON LUIZ SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ROBSON LUIZ SILVA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA50604654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:07
Código de Controle do Documento: 4b6a80be-fba0-46fc-8dd4-d03282bb3f19

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:28:07
Código de Controle do Documento: 4b6a80be-fba0-46fc-8dd4-d03282bb3f19